Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO VETERINÁRIO DA POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. ALTURA MÍNIMA. USO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DA CANDIDATA PARA AS ATIVIDADES DO CARGO. PRINCIPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AMPLO ACESSO AO CONCURSO PÚBLICO VIOLADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em mandato de segurança, anulou a eliminação de candidata ao concurso público para o cargo de médico veterinário da Polícia Militar do Distrito Federal. A candidata foi eliminada por não atender a estatura mínima no edital e por fazer uso de medicação controlada (sertralina) para controle de ansiedade. O Juízo de 1o grau concede a segurança para garantir a participação da candidatura nas demais fases do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da exigência de altura mínima para o cargo de médico veterinário; e (ii) a legalidade da reprovação em razão de a candidata fazer uso do medicamento sertralina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de altura mínima para o cargo de médico veterinário é inconstitucional, pois não é fator determinante para as funções desempenhadas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em situações análogas
4. O simples uso de medicação controlado para ansiedade não configura, por si só, incapacidade para o exercício de cargo público, quando não foram realizados exames para constatação de possível incapacidade para o exercício das atividades do cargo.
5. O Poder Judiciário possui legitimidade para analisar a legalidade dos atos administrativos, competência que abrange o controle da pretensão de juridicidade e dos limites da razoabilidade de seus parâmetros, configurando proteção a exclusões injustas e arbitrariedades, em consonância com os princípios da isonomia material, impessoalidade, moralidade e proporcionalidade.

6. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.
Tese de julgamento :
1. A exigência de altura mínima para o cargo de médico veterinário da Polícia Civil é inconstitucional quando não relacionada às atividades a serem desempenhadas, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. O uso de medicação controlada, sem a comprovação de incapacidade para o exercício das funções do cargo público, não constitui motivo legítimo para a eliminação de candidato, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e do amplo acesso aos concursos públicos.
3. O controle judicial de atos administrativos é cabível quando houver afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
· Lei 7.289/1984 , art.11, §2o.
Jurisprudência relevante :
· STF, ADI no 5044/DF,
· STF, Tema 1.015 da Repercussão Geral (RE 886131/MG)
· STF, RE 600.590-AgR